Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738870-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA BRECHT DA HORA contra decisão de ID 16745515 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0705133-23.2018.8.07.0020, ajuizada em desfavor de NILO SOUSA FILHO. Devidamente intimada para manifestação a agravante peticionou conforme ID 52366568 informando persistir interesse recursal. Verifico que o objeto do pedido de antecipação de tutela do presente agravo, que diz respeito à implementação da penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado em favor da recorrente, já foi concedido em outro recurso (0728300-56.2023.8.07.0000), cujo cumprimento consta determinado nos autos de origem (ID 172736810). Nesse aspecto, não havendo requerimento de caráter liminar pendente de análise, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator